Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. CONTA ÚNICA. PESQUISA INFRUTÍFERA. RESOLUÇÃO CNJ No 61. REDIRECIONAMENTO. DIREITO RECONHECIDO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros da devedora no sistema SISBAJUD, sob o argumento de inexistência de elementos indicativos da alteração patrimonial da devedora a partir de setembro/2023, data da última pesquisa realizada pelo juízo.
2. Sustentam os agravantes que a pesquisa atingiu somente a instituição financeira Santander, ao passo que a devedora possui contas em outras instituições financeiras. Pugnou pela busca na modalidade reiterada "teimosinha".
3. Não foram apresentadas contrarrazões. A antecipação da tutela recursal foi concedida, para reconhecer o direito do credor ao redirecionamento da busca de ativos financeiros às demais contas e instituições financeiras, mediante competente ordem judicial.
4. Preliminarmente, registro que o pedido para utilização da ferramenta "teimosinha", com reiteração programada pelo prazo de trinta dias não foi formulado na origem e tampouco é objeto da decisão agravada, que se limitou a indeferir a renovação da pesquisa de ativos financeiros. Assim, a fim de evitar supressão de instância, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, deixo de conhecer o pedido de utilização da ferramenta "teimosinha".
5. A resolução CNJ No 61, DE 07/10/2008, oportunizou a qualquer pessoa física ou jurídica solicitar o cadastramento de conta única apta a acolher bloqueios realizados por meio do sistema Bacenjud, obrigando-se a manter valores imediatamente disponíveis em montante suficiente para o atendimento das ordens judiciais, sob pena de redirecionamento imediato da ordem de bloqueio pela autoridade judiciária competente, para alcançar as demais contas e instituições financeiras (artigos 4.o e 7.o da Resolução 61/CNJ).
6. No caso, a ordem judicial foi emitida para a conta única cadastrada no sistema da instituição financeira Banco Santander e, inexistindo saldo ou não sendo esse suficiente para o pagamento do débito, a ordem de redirecionamento imediato da pesquisa, para atingir toda e qualquer instituição financeira que mantenha vínculo com o devedor, é direito do credor.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROVIDO para, confirmando a antecipação da tutela recursal, reconhecer o direito do credor ao redirecionamento da busca de ativos financeiros às demais contas e instituições financeiras onde a devedora possua valores disponíveis, mediante a competente ordem judicial.